Tribunal: STF
Processo: ARE 893979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 171, § 3° do Código Penal (estelionato). 3. Recurso extraordinário interposto contra decisão de ministro do STJ. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. 4. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para determinar a conversão doextraordinário em agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.